Tribunal: TJES
Processo: 5006422-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006422-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO JACINTO ESPINOLA
COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, em face de decisão que decretou sua prisão preventiva.
O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV), extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 148, § 2º), ambos na forma tentada (art. 14, II), todos do Código Penal.
A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, ilegalidade da custódia e pleiteia substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (
ii
) analisar a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, nos termos do art. 315, do CPP, e do art. 93, IX, da CF/1988, evidenciando a presença dos requisitos legais: indícios de autoria, materialidade delitiva e risco concreto à ordem pública.
A gravidade concreta da conduta imputada — tentativa de homicídio qualificado com motivação vingativa e restrição da liberdade da vítima — justifica a medida extrema, diante da periculosidade demonstrada pelo modo de agir do paciente.
A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida com base na necessidade atual da medida, não se limitando à proximidade temporal entre o fato e sua decretação. No caso, a custódia foi motivada por risco atual à ordem pública e à segurança da vítima, configurando contemporaneidade suficiente.
Medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, são inadequadas diante da gravidade dos delitos imputados e da necessidade de contenção do risco de reiteração ou de ameaça à instrução processual e à coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 315; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 148, § 2º; e 14, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 955.429/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025. STJ, AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022. TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza), Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, Publ. 24.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
M
Á
RCIO JACINTO ESP
Í
NOLA
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA
D
A COMARCA DE
PRESIDENTE KENNEDY
(ID 13369812), nos autos da Ação Penal nº 5001138-52.2024.8.08.0041, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 148, § 2º, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com 2 (dois) corréus.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13369796), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 09 de janeiro de 2025, sendo que “os fatos supostamente ocorreram em 13.03.2023, sendo a denúncia apresentada somente em 16.12.2024, oportunidade em que o promotor requereu a prisão preventiva do paciente e, mesmo com clara ausência de contemporaneidade, a magistrada decretou a prisão preventiva em 19.12.2024”.

Diante desse cenário, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, bem como a inexistência de contemporaneidade, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 148, § 2º, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste “por entender que a liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública e a segurança da vítima, dada a periculosidade social demonstrada pela gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio com motivação vingativa), a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 13596317).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ele praticado.

Sob outro prisma, sabe-se que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido no passado.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação. 3. A alegação de prisão imposta de ofício deve ser previamente apreciada pelo Tribunal de origem para ser examinada pela instância superior’. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/13; Código Penal, art. 171; Lei nº 9.613/98.STF, HC 146.874 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, julgado em; STJ, RHC 106.326/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 06/10/2017; STJ, AGRG no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 24/04/2019. 15/8/2022 (STJ; AgRg-HC 955.429; Proc. 2024/0402199-1; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025).

Ou seja, “a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”. (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No presente caso, a gravidade concreta do delito, a necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, a partir de dados e fundamentos atuais e das especificidades do risco, não tornam a prisão ilegal apenas se considerarmos o decurso de tempo entre os fatos criminosos apurados e a decretação da custódia cautelar, razão pela qual, também sob tal enfoque, a prisão preventiva do paciente merece ser mantida”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “os motivos da prisão estão diretamente relacionados aos fatos imputados ao paciente, ocorridos em março de 2023, e que a sua decretação só ocorreu quando do recebimento da denúncia, diante da necessidade, como visto, de se resguardar a ordem pública. Nesse ponto, cumpre lembrar que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento da sua decretação, não importando se o crime ocorreu no passado”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)